Tribunal: STF
Processo: ARE 1578958
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.277. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Distrito Federal: 



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR FORA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou terem sido contrariados o inc. XXXV do art. 5º e a al. d do inc. I do art. 105 da Constituição da República, ao argumento de que “a Constituição Federal traz a previsão do direito ao portador de hanseníase ser atendido no tribunal mais próximo, temos que o r. Acórdão ora guerreado violou os dispositivos legais (mesmo aquela turma conhecendo, não o fez valer os efeitos da territorialidade do juizado especiais mais próximos sendo o do TRF1/RO/AC/AM” (fl. 15, e-doc. 12).    



    Pediu o provimento do recurso extraordinário “para o fim de UNIFORMIZAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS NAS TURMAS RECURSAIS TRF1/RO/AC/AM, notadamente transformada em REPERCUSSÃO GERAL e REFORMAR INTEGRALMENTE o r. Acórdão ora guerreado, garantirá ao Recorrente a visibilidade do ente público na reinserção ao convívio social gradativo sem ESTIGMA, REPULSA, PRECONCEITOS, SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL e VULNERABILIDADE em seu nicho habitacional e no decorrer da presente demanda. (Lábrea é uma cidade com focos de Hanseníase ativa)” (fl. 15, e-doc. 12).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).  



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões do recurso extraordinário e afirma que “apontou o descabimento em acordão naquela turma recursal TRF1/RO, notadamente porque houve violação de dispositivo constitucional, da territorialidade e territorial e as normas vinculantes” (fl. 7, e-doc. 18). 



    Pede seja conhecido e provido o presente agravo.  



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.  



    4. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.  



    5. Cuida-se, na origem, de ação ordinária de benefício previdenciário objetivando a concessão de pensão especial à pessoa acometida por hanseníase, nos termos da Lei n. 11.520/2007. 



    Reconhecendo a incompetência absoluta, sob o fundamento de que “da análise dos documentos colacionados aos autos identifico que o endereço constante na inicial (art. 77, V, do CPC) encontra-se sob a jurisdição da Seção Judiciária do Amazonas (art. 1º da Resolução PRESI nº 8/2016/TRF1)” (fl. 1, e-doc. 6), o magistrado de primeiro grau julgou extinto o feito sem análise de mérito, nos termos do inc. III do art. 51 da Lei n. 9.099/1995.



    Essa decisão foi mantida pela Turma Recursal de origem (e-doc. 10).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.426.083-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a  “Compatibilidade do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 com a Constituição da República, notadamente em face do art. 109, § 2º, da Carta Política” (Tema 1.277). 



    Em 8.9.2025,  este Supremo Tribunal, apreciando o mérito da controvérsia, fixou a seguinte tese:  “O art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001, é compatível com a Constituição Federal, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do art. 109, §2º, da CF/88”. Esta a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.277 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O objetivo da norma constante do § 2º do art. 109 da Constituição Federal é justamente facilitar o acesso ao Poder Judiciário, possibilitando à parte que pretende intentar ação contra a União ou Entidade da Administração Indireta Federal a escolha entre os diversos foros previstos, quais sejam: foro da Justiça Federal no domicílio do autor, no local onde ocorreu o ato ou fato que deu origem à demanda, no local onde esteja situada a coisa objeto do litígio, ou no Distrito Federal. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, há muito, consolidou-se no sentido de que a parte autora possui a faculdade de propor a ação contra a União no Juízo da Capital do Estado de seu domicílio. 3. A norma prevista no § 3º do art. 3º da Lei 10.259/2001 deve ser interpretada à luz do art. 109, §2º, da CF/88, no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, remanescendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante, conforme estabelece a Constituição Federal. 4. Uma vez eleito o foro pelo demandante, nos termos do §2º do art. 109 da CF/88, se houver Juizado Especial Federal instalado, deverá, obrigatoriamente, em virtude da competência absoluta em razão do valor da causa, ajuizar a demanda, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos e não esteja arrolada nas exceções do §1º do art. 3º da Lei nº 10259/2001, no Juizado Especial Federal do foro eleito. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reconhecer a competência do Juízo da 6ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Piauí, situada em Teresina, e determinar o regular prosseguimento da presente ação”.



    Considerada a tese firmada no sentido de que a competência absoluta, no sistema do juizado especial federal, se restringe ao valor da causa, havendo faculdade de escolha do foro pelo demandante, impõe-se o retorno deste processo ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1.277 da repercussão geral.



    Com fundamento no Tema 1.277 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie:  RE n. 1.538.375-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.4.2025; e ARE n. 915.167, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.2.2025.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).  



    8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.  



    Publique-se, com baixa imediata do processo.  



    Brasília, 15 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora